Tribunal: TCU
Processo: 000.488/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPQ) em desfavor do Sr. Carlos Henrique Maldaner, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, consistente na não comprovação do cumprimento do período de permanência no país pelo mesmo prazo de vigência da bolsa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq) em desfavor do Sr. Carlos Henrique Maldaner, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, consistente na não comprovação do cumprimento do período de permanência no país pelo mesmo prazo de vigência da bolsa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n° 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Carlos Henrique Maldaner, dando-lhe quitação; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).